Tribunal: TJMT
Processo: 1023533-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023533-90.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: UBF GARANTIAS & SEGUROS S.A.
AGRAVADO: JOSIANE GOMES DE MOURA SOARES, ANDERSON SOARES FERNANDES
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UBF GARANTIAS E SEGUROS S.A, contra decisão que nos Autos da Carta Precatória oriunda da Ação de Execução que lhe move Josiane Gomes de Moura Soares e Anderson Soares Fernandes, determinou à recorrente que indique a localização das áreas penhoradas por meio de croquis de acesso, com o perímetro dos imóveis a serem avaliados com as respectivas coordenadas geográficas.
Em síntese, informa que promove execução contra os Agravados, em que fora deferida a penhora dos imóveis registrados sob as matrículas 519, 520 e 532 do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga – MT. Para tanto, expediu-se carta precatória para a Comarca de Paranatinga para avaliação dos bens, contudo, o Oficial de Justiça não conseguiu cumprir o mandado, porquanto não localizou as áreas.
Diz que deferida a nomeação de um Perito para a avaliação dos imóveis, foi nomeada a empresa Real Brasil Consultoria Ltda., a qual estimou honorários provisórios em R$ 29.980,00 (vinte e nove mil, novecentos e oitenta reais), para realização de perícia de natureza topográfica, bem como honorários provisórios no valor de R$ 17.980,00 (dezessete mil, novecentos e oitenta reais) para realização de avaliação dos imóveis.
Esclarece que impugnou a estimativa dos honorários periciais e a realização de perícia topográfica, sob o fundamento de que antes da realização de perícia topográfica, o Sr. Perito deveria realizar a análise dos documentos relativos aos imóveis para a sua avaliação, cujo argumento não foi acolhido e determinado à recorrente que indicasse a localização das áreas penhoradas por meio de croquis de acesso e constatação do perímetro dos imóveis a serem avaliados com coordenadas geográficas.
Reclama o desacerto da decisão, porquanto necessário que seja determinada a intimação do Sr. Perito para a análise das matrículas e documentos, bem como para realização de diligência in loco antes da determinação de realização de perícia topográfica e fixação de honorários periciais em um valor desarrazoado.
Destaca que o objetivo da perícia requerida e deferida pelo M.M. Juiz a quo é apenas a avaliação dos imóveis, diante da dificuldade do Sr. Oficial de Justiça, que não tem conhecimentos técnicos, de localização das áreas indicadas e avaliação. Contudo, assegura que não se mostra necessária, nesse momento, a realização de uma perícia de alta complexidade.
Justifica que o fundamento utilizado pela empresa nomeada para a indicação de uma perícia topográfica, de alta complexidade, é de que o Sr. Oficial de Justiça não conseguiu localizar as áreas para avaliação. Entretanto, o meirinho não detém conhecimentos técnicos para tanto, caso em que antes de realizar uma diligência ao local, não é possível afirmar ser necessária a realização de uma perícia topográfica, com um valor elevado de honorários.
Assevera que não dispõe dos croquis de acesso e não tem conhecimento técnico para a elaboração do documento indicativo de localização a ser entregue ao Sr. Perito, caso em que não pode ser transferido à recorrente o ônus de apresentação de documentos técnicos que não possui, sem, ao menos, ser realizada diligência prévia aos locais dos imóveis pelo perito.
Requer seja reformada a r. decisão e determinada a intimação do Sr. Perito para a análise preliminar das matrículas , do memorial descritivo arquivado no Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga, que poderá ser obtido por ele, bem como para a análise de eventuais informações junto ao INTERMAT e no INCRA, assim como a diligência ao local dos imóveis para a tentativa de localização e avaliação dos imóveis penhorados.
Postula a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a intimação do Sr. Perito nos autos da Carta Precatória, a fim de que analise as matrículas dos imóveis , o memorial descritivo arquivado no Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga, bem como diligencie ao local dos imóveis para a tentativa de localização e avaliação dos imóveis penhorados.
É o necessário relato.
Decido.
Busca a agravante a antecipação dos efeitos da tutela para que, desde logo, seja determinada a intimação do Oficial de Justiça a fim de que proceda à análise das matrículas dos imóveis, o memorial descritivo, bem assim diligencie junto aos imóveis para a tentativa de localização e avaliação dos imóveis penhorados.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em que pese os argumentos da agravante, em princípio, observa-se que a decisão não se mostra divorciada das regras que regulamentam a questão controvertida, além de que não se divisa perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, caso a pretensão seja acolhida por ocasião do mérito do agravo.
Mostra-se prudente, portanto, manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se a concessão da liminar postulada.
Cuiabá, 07 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator